Tribunal: TJMT
Processo: 1001036-15.2021.8.11.0011
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONCEICAO JESUS BATISTA - CPF: 013.906.081-23 (RECORRENTE), RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES - CPF: 036.029.851-64 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PARTE RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO NOS TERMOS DO ARTIGO 373, II DO CPC. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DE DOIS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ENTRE AS PARTES. VALORES DISPONÍVEIS POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DIRETA (TED). CONTA BANCÁRIA NÃO IMPUGNADA. DESCONTOS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Preliminar de incompetência absoluta em razão da necessidade de perícia grafotécnica afastada. Caso em que os documentos colacionados pela empresa deixam evidente a ocorrência de fraude. Isso porque a assinatura aposta no contrato colacionado à contestação é visivelmente distinta daquelas constantes da cédula de identidade do Autor, procuração, declaração de hipossuficiência e termo de audiência de conciliação, de modo que totalmente despicienda a realização de perícia grafotécnica.

2.

Cuida-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula indenização por danos morais, ao argumento de que não contratou empréstimos consignados junto à empresa Recorrida, a qual vem realizando descontos mensais em seu benefício previdenciário no valor de R$ 15,00 (quinze reais) e R$ 52,15 (cinquenta e dois reais e quinze centavos).

3.

Instituição financeira recorrida que se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos dois contratos de empréstimo consignado, devidamente assinados pela Autora sendo o primeiro realizado no montante de R$ 639,93, sendo 84 parcelas mensais no valor de R$ 15,00, e o segundo realizado no montante de R$ 2.116,48, sendo 84 parcelas mensais no valor de R$ 52,15, ambos celebrados no ano de 2020.

4.

Ainda, a demandada apresentou documentos pessoais utilizados pela consumidora no momento da contratação, bem como comprovante de transferência bancária realizado em conta de titularidade da autora (id no 100342471 e 100342472), em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

5.

Dessa forma, bastava que o consumidor trouxesse aos autos o extrato bancário da referida época, demonstrando que não se beneficiou de tais valores.

6.

Por tais razões, não há se falar em declaração de inexistência de débito, muito menos em indenização por danos morais, porquanto o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes, não havendo que ser falar em restituição de valores e a condenação do banco recorrido por danos morais.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator